Tribunal: TCU
Processo: 044.731/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Christiane Fernandes de Oliveira,Danielle Vianna Martins,Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro,Joao Carlos Gomes,Juliana Campos da Silva,Julio Cesar Gomes Pedro,Marcelo José Salles de Almeida,Paschoal Martini Simoes Junior,Sheila Pereira Faria de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2710/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar os recorrentes e a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro do teor desta decisão.